Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ARTIGO 93, IX, CF. ARTIGO 489, 1o, IV, CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante suscita preliminar de nulidade de sentença por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e do §1o do art. 489 do CPC não teriam sido atendidos.
2. O art. 93, IX, da Constituição impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
3. Há vício de fundamentação na sentença prolatada. O juízo não aprofundou no exame da controvérsia e se limitou a declarar a inexistência do débito de forma genérica. A simples menção dos dispositivos legais e o acatamento da tese autoral sem o cotejo analítico dos argumentos de defesa ensejam o reconhecimento da nulidade da sentença.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.